Tribunal: TJDFT
Processo: 0750599-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. VENDA DE PEÇA PARA CARRO. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO E CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DA COMPRA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ALUGUEL DE CARRO. PRETENSÃO DE DANO MORAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. Na hipótese, o consumidor adquiriu regulador de pressão de combustível da HD Autopeças LTDA por meio da plataforma da requerida Ebazar.com.br LTDA. Em razão do atraso na entrega e do posterior cancelamento injustificado da compra, o autor foi compelido a renovar por sete dias o contrato de aluguel de veículo.
4. Diante desse cenário, o vendedor e a empresa intermediadora respondem solidariamente pelo valor expendido pelo autor com a locação do veículo durante o período de atraso e cancelamento da compra, considerando que a ausência da peça inviabilizava o uso do veículo (ID 56321307).
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. Ressalte-se que o requerente não ficou sem meio de locomoção em razão da falha na entrega do produto, tendo em vista a locação de outro veículo.
6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. Relatório em separado.
7. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais pro rata. Réus condenados a pagar honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da condenação ao autor que advogou em causa própria. Autor condenado a pagar honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da condenação ao advogado do réu Ebazar.com.br LTDA.